Tribunal: TJMT
Processo: 1025500-34.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025500-34.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Mútuo, Cabimento, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA - CNPJ: 00.509.026/0020-22 (AGRAVANTE), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), JOAO BOSCO DE AZEVEDO - CPF: 228.196.816-20 (AGRAVADO), SARA ORIBES BARBOSA AZEVEDO - CPF: 107.152.151-91 (AGRAVADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. RECURSO UTILIZADO PARA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que desproveu Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de origem que reconheceu a impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária destinada ao recebimento de proventos de aposentadoria.

II.
Questão em discussão

2. Verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, quanto à comprovação de que os valores bloqueados estão protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam à reanálise ou rediscussão de matéria já decidida.

4. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a origem dos valores, constatando que se tratam de proventos de aposentadoria, conforme comprovado por extratos bancários e documentos do INSS.

5. A alegação do embargante, no sentido de inexistir prova suficiente, visa à rediscussão da matéria, o que é incompatível com os limites dos embargos de declaração.

6. Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário demonstrar a ocorrência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não foi evidenciado no presente caso.

IV.
Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestam à rediscussão da matéria, sendo cabíveis apenas quando presentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, hipóteses não configuradas no caso em análise.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 13.08.2015; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIA. DA ENG. ARQ. AGRONOMIA
contra acórdão proferido nos autos do
Agravo de Instrumento

nº
1025500-34.2024.8.11.0000
, interposta em desfavor de
JOAO BOSCO DE AZEVEDO e OUTRA,
oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, desproveu o recurso.

Foi lançada a seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ART. 833, IV, DO CPC. REQUISITOS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que reconheceu a impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária destinada ao recebimento de aposentadoria, determinando o desbloqueio do montante penhorado.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados na conta bancária dos agravados estão efetivamente protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, por se tratar de proventos de aposentadoria.

III. Razões de decidir:

3. Os documentos apresentados pela parte agravada, como extratos do INSS e bancários, comprovam que os valores bloqueados são provenientes de benefício de aposentadoria.

4. A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade de verbas alimentares, porém, no presente caso, os valores são baixos, pouco superior a dois salários-mínimos, sendo necessária a preservação da subsistência mínima do devedor.

5. Não houve comprovação de que a decisão do juízo de origem foi equivocada, nem foram apresentados elementos que justifiquem a penhora dos valores bloqueados.

IV. Dispositivo e tese:

6. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“Os valores provenientes de proventos de aposentadoria são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC, salvo exceções devidamente comprovadas, não aplicáveis no presente caso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2012692, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 08.08.2022.

Em síntese, a parte apresenta embargos de declaração com intuito de prequestionar a matéria, sob fundamento de que:

1)
“
[...] O embargante, requer expressamente o prequestionamento das matérias abordadas, nos termos dos artigos 1.025 do CPC, para que, caso a decisão venha a ser objeto de recurso a instâncias superiores, possam ser analisadas as questões relativas à impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria (artigo 833, inciso IV, CPC), garantindo a observância dos princípios constitucionais e legais [...]
”; e

2)
“
[...] não existe prova de que o valor penhorado na conta da instituição bancária denominada BANCO DO BRASIL é referente ao benefício de aposentadoria [...]
”.

Assim, pugna a embargante pelo recebimento dos Embargos com efeitos infringentes para sanar as omissões e contradições alegadas.

A parte Embargada, em suas Contrarrazões (ID. 256298196), alega inexistir omissão, contradição ou obscuridade, pugnando pelo não acolhimento dos embargos por buscarem a rediscussão da matéria julgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a empresa autora alega existência de omissões e contradições no acórdão.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, a parte embargante alega de que não haveria provas de que os valores bloqueados no processo de origem seriam abrangidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

O acórdão discorreu de forma clara e expressa a respeito do assunto, salientando que há provas satisfatórias nos autos que demonstram que os valores bloqueados correspondem a benefícios previdenciários recebidos pela parte agravada, conforme se vê pelo extratos do INSS e da conta bancária apresentados nos autos de origem.

Em verdade, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Inobstante, “
[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]
” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025